Tribunal: TJDFT
Processo: 0710457-28.2021.8.07.0007
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. MONITÓRIA. NOTAS PROMISSÓRIAS. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. ARTIGO 2o DA LEI 5.474/68. NOTA FISCAL E DUPLICATA MERCANTIL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. DESNECESSIDADE DA APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS. ARTIGO 700 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REQUISITOS DA AÇÃO MONITÓRIA SATISFEITOS. SENTENÇA ANULADA.
1. O procedimento monitório pressupõe a existência de prova escrita sem eficácia de título executivo, sendo suficiente a aparelhá-lo as notas promissórias emitidas pelo devedor e a planilha de evolução do débito (art. 700, I, II, CPC).
2. A restrição inserta no artigo 2o da Lei 5.474/68 refere-se à exigência de emissão de duplicata unicamente 'para documentar o saque do vendedor pela importância faturada ao comprador', o que não significa dizer que o devedor não possa emitir nota promissória para fins de pagamento do débito pela prestação do serviço.
3. Apelação conhecida e provida. Sentença anulada.